Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712419-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS. CONCORRÊNCIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTAMENTO. DATA-BASE. PECULIARIDADES DO CASO. DATA DA REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de condenação da ré a estabelecer como data-base para reajustamento anual do contrato administrativo a data da apresentação da proposta e de pagar o valor indicado pela parte autora como devido. 2. O reajustamento de preços nos contratos administrativos corresponde a uma das modalidades do equilíbrio econômico-financeiro, que encontra fundamento constitucional e na legislação ordinária. 3. Segundo o art. 3o, § 1o, da Lei no 10.192/2001, a data-base para o reajustamento anual do contrato administrativo é a data de apresentação da proposta. 4. Havendo peculiaridade no caso concreto, em que o contrato foi assinado mais de 02 (dois) anos após a apresentação da proposta e mediante a atualização dos valores originariamente ofertados, deve-se considerar que houve revalidação da proposta, momento que será considerado como data-base para o reajustamento anual. 5. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 3o da Lei 10.192/2001 e 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993, sustentando, em suma, que a recorrida anuiu com o valor constante do contrato, o qual foi celebrado após o transcurso do prazo de validade da proposta, de modo que, em seu entendimento, houve alteração do termo inicial, portanto, incabível o reajuste financeiro anual. Assevera que deve ser considerada a data da assinatura do contrato, ocorrida em 5 de setembro de 2016, como marco inicial para fins da contagem do interregno anual para a concessão do reajuste. Em sede de recurso extraordinário alega ofensa aos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como 3o da Lei n. 10.192/2001 e 40, inciso XI, da Lei n. 8.666/93, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Não defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o da Lei 10.192/2001 e 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Assim, ainda que haja previsão legal expressa no sentido de que a data-base para o reajustamento anual dos contratos administrativos seja a data limite para apresentação da proposta, tal regra deve ser interpretada em consonância com a peculiaridade do caso concreto, notadamente porque, na hipótese dos autos, os preços ofertados na proposta originária já tinham sido reajustados quando celebrado o contrato” (ID Num. 16977229 - Pág. 7) e que “Imperioso esclarecer que, embora a Autora/Apelante sustente que a data-base para o reajustamento do contrato é data da apresentação da proposta, o exame cuidadoso de suas razões revela que, na verdade, sua pretensão é de que o termo inicial por ela pretendido seja a data da revalidação de sua proposta, tanto assim que indicou, expressamente, o mês de fevereiro/2017, como data a partir de quando seriam devidos os reajustes (ID Num. 13238270, pág. 27)” (ID Num. 16977229 - Pág. 9), concluindo que “Entretanto, considerando que a Autora/Apelante revalidou sua proposta em 11/05/2016, apresentando à NOVACAP os valores atualizados, essa deve ser a data-base do prazo anual para reajuste do contrato e, não, o mês de fevereiro por ela indicado” (ID Num. 16977229 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (RE 1284676 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017